Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NA EXECUÇÃO FISCAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu citação por edital em execução fiscal. O embargante sustenta omissão no julgado quanto às tentativas de citação via correios e oficial de justiça, bem como à limitação de acesso a determinados bancos de dados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão embargado apresenta omissão na análise das teses e provas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou as provas constantes dos autos, incluindo as diligências alegadas pelo embargante, e concluiu corretamente pela ausência de consulta aos bancos de dados indicados pelo juízo de origem para localização do devedor.
4. A jurisprudência do tribunal estabelece que a citação por edital exige a comprovação de que as diligências possíveis para localizar o devedor foram infrutíferas, abrangendo a pesquisa em sistemas públicos e privados acessíveis ao exequente e ao Poder Judiciário.
5. A alegação de inacessibilidade a determinados bancos de dados não afasta a exigência de diligências mínimas, conforme precedentes citados no acórdão recorrido.
6. Não há vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera tentativa de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC.
7. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, em conformidade com o art. 93, IX, da CF, não sendo necessário o enfrentamento literal de todos os argumentos ou dispositivos invocados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão examina de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. A citação por edital em execução fiscal somente é cabível após as diligências mínimas na tentativa de localização do devedor, incluindo pesquisas em bancos de dados disponíveis ao exequente e ao Poder Judiciário.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei 6.830/1980, art. 8o, inciso III; CPC, arts. 256, 257, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26/3/2014, DJe 9/4/2014; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6/4/2009; TJDFT, Acórdão 1771755, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1345520, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 2/6/2021; TJDFT, Acórdão 1904040, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 07/08/2024.